Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA. IMPROCEDENCIA. DESVIO DE ENERGIA. TOI RECUSADO. JUNTADA DE AR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA CARTA DE RECUPERAÇÃO RECEBIDA. LAUDO DO INMETRO. MEDIDOR REPROVADO. RECUPERAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É devida a cobrança da recuperação de consumo quando a concessionaria de energia elétrica comprova o envio da notificação para o endereço do consumidor, bem como, comprova, através de laudo elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, problemas no medidor.
2. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014296-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAUJO - CPF: 017.858.761-39 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA. IMPROCEDENCIA. DESVIO DE ENERGIA. TOI RECUSADO. JUNTADA DE AR. AUSENCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA CARTA DE RECUPERAÇÃO RECEBIDA.

LAUDO DO INMETRO. MEDIDOR REPROVADO. RECUPERAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É devida a cobrança da recuperação de consumo quando a concessionaria de energia elétrica comprova o envio da notificação para o endereço do consumidor, bem como, comprova, através de laudo elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, problemas no medidor.

2.
Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAUJO
em face de sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial
, sob o fundamento de que a Concessionaria recorrida seguiu as regras estabelecida na Resolução n. 414/2010.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja dada a
procedência à pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito e a recorrida condenada ao pagamento de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não realizou furto de energia e que os documentos apresentados pela recorrida são unilaterais.

Contrarrazões, pela manutenção de sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023